Tribunal: TJDFT
Processo: 0007601-47.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007601-47.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto aos anuentes SEBASTIÃO JOSÉ DE LIMA e SEBASTIÃO CARMO DOS SANTOS. Intimado sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial no ID: 30548093, o SINDIRETA manifestou sua concordância e requereu a imediata expedição das adequadas ordens de pagamento, com o destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20%. O Distrito Federal não se manifestou sobre os cálculos judiciais (ID: 32414854). Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, homologo os cálculos judiciais de ID: 30548093, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Expeçam-se precatórios em favor dos anuentes SEBASTIÃO JOSÉ DE LIMA e SEBASTIÃO CARMO DOS SANTOS, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Após, voltem-me conclusos para exame dos itens b, c e e de ID: 23447526. Brasília, 14 de fevereiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador